Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-96.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701213-96.2020.8.07.9000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O MARCOS VENÍCIO FERNANDES ARÊDES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 49120325. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator